Tribunal: STF
Processo: HC 270065
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no habeas corpus. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Violação ao princípio da dialeticidade. Furto. Supressão de instância. Princípio da insignificância. Inexistência. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, diante da supressão de instância e da inexistência de insignificância na conduta.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a possibilidade de se conhecer de recurso quando não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida.

    III. Razões de decidir

    3. Não se conhece de recurso em que não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida.

    4. Não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Precedentes. 

    5. As circunstâncias do delito não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do princípio da insignificância, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada. Precedente. 

    IV. Dispositivo e tese

    6. Embargos de declaração recebidos como agravo, do qual não se conhece.